Tribunal: TJSP
Processo: 2144971-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO.

CONFLITOS ENTRE COISAS JULGADAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apostilamento não realizado. Objeto da ação. Recálculo da sexta-parte e pagamento de diferenças remuneratórias. Título judicial reconheceu a existência do direito dos servidores. Impugnação da Fazenda sustenta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO.

CONFLITOS ENTRE COISAS JULGADAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apostilamento não realizado. Objeto da ação. Recálculo da sexta-parte e pagamento de diferenças remuneratórias. Título judicial reconheceu a existência do direito dos servidores. Impugnação da Fazenda sustenta a existência de coisa julgada anterior proferida em ação idêntica, ajuizada por um dos sete coautores e julgada improcedente. Fato não controvertido pelo recorrente o que permite considerar a informação apresentada no relatório do Diretor Técnico I do Núcleo de Recursos Humanos DRS II – Araçatuba. Prevalência da decisão que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída por ação rescisória. Entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não vincula este colegiado. Prevalência da primeira decisão transitada em julgado. Precedente desta Câmara, de minha relatoria. Configuração de pressuposto processual negativo. Acolhimento da impugnação. Reconhecimento da nulidade do título formado na segunda ação que lastreia o pedido de cumprimento. Decisão mantida por outros fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configuração. A incidência da sanção processual pressupõe inequívoca ocorrência de conduta típica de improbidade da parte. Indispensável a conduta desleal para identificar a figura do "improbus litigator". As condições pessoais do coautor permitem afastar, por ora, a sanção imposta de ofício pelo juízo 'a quo'. Decisão reformada nesse capítulo.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.